Tribunal: TJDFT
Processo: 0725164-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725164-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Margarete Bazilevitz D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade Banco do Brasil S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília -DF, nos autos do processo no 0716304-63.2020.8.07.0001, assim redigida: “Recebe a emenda a inicial. Custas recolhidas. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito e reparação por danos morais proposta por MARGARETE BAZILEVITZ em face de BANCO DO BRASIL S.A. Narra a parte autora, em síntese, que: (i) compareceu à agência do requerido no dia 29/04/2020 quando foi surpreendida com a notícia de que possuía conta bancária de no 26.227-7, aberta na agência no 2887-7, através de aplicativo de celular, no mês de março do corrente ano; (ii) foi informada que no momento da abertura da conta fora disponibilizado dois empréstimos, um no valor de R$ 4.062,00 (quatro mil e sessenta e dois reais) no dia 23 de abril de 2020 e outro no dia 28 de abril de 2020 no valor de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais), empréstimo esse para o qual foi dado como garantia seu veículo, TOYOTA/ETHIOS de placa PAY2250; (iii) também soube da contratação de seguro residencial fornecido pelo requerido para o imóvel situado na QNP 19, Conjunto F – Casa 07 Ceilândia – DF; (iv) recebeu a notícia de que foi realizada a antecipação de Imposto de Renda no valor de R$ 9.000,00, no dia 25/03/2020, sendo que ainda não entregou sua declaração anual; (v) o réu disponibilizou, no contrato de abertura da referida conta, cartão de crédito, cuja saldo devedor é de R$ 2.391,51; (vi) como nunca teve conta no banco réu realizou Termo de Recebimento de Contestação no qual contesta a abertura da conta e dos empréstimos realizados, como também a contratação do seguro residencial, mas seu pedido foi indeferido. Em sede de tutela antecipada de urgência, requer que o banco réu se abstenha de oficializar quaisquer órgãos de proteção ao crédito pelos supostos débitos em seu nome, bem como de efetuar quaisquer cobranças, indevidas e abusivas, por qualquer meio de comunicação existente, assim como impeça qualquer movimentação bancária ou financeira da conta corrente no 26.227-7, agência no 2887-7 até o julgamento do mérito da ação. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste juízo de cognição superficial, reconheço que a cópia do boletim de ocorrência de ID 64430752 e ID 64430754 e o Termo de Recebimento de Contestação de ID 64430787, ID 64430794 e ID 64432796 são suficientes para evidenciarem a plausibilidade do direito em face da provável inexistência do débito em nome da parte autora junto ao banco réu. O perigo de dano mostra-se evidente, uma vez que, conforme relatado pela autora, jamais possuiu conta junto ao banco réu e seu nome, além de estampar cartão de crédito que não requereu, vem sendo utilizado para a realização de empréstimos, assim como para causar prejuízos a terceiros de boa-fé. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro a tutela de urgência para determinar que o réu promova o bloqueio da conta corrente no 26.227-7, agência no 2887-7 e cartões a ela vinculados, impedindo quaisquer tipo de movimentação bancária e/ou financeira, assim como para que se abstenha de oficializar quaisquer órgãos de proteção ao crédito pelos supostos débitos em nome da autora relacionados à referida conta, bem como de efetuar quaisquer cobrança em relação aos referidos débitos, até o julgamento do mérito da ação. Em face da declaração da Organização Mundial de Saúde datada de 11/03/2020, de que a contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, caracteriza pandemia, e do conteúdo da Portaria Conjunta TJDFT n. 23/2020, que adotou medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação com o coronavírus no âmbito deste Tribunal de Justiça, deixo de designar, por ora, a audiência solicitada pela autora informando que, oportunamente, assim que a situação epidêmica retornar a níveis de normalidade, será designada data, caso haja concordância do réu. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias e intime-a para que cumpra essa decisão. Em face da urgência, o mandado deverá ser cumprido por oficial de justiça.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 18002374), em síntese e de modo genérico, a ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência cautelar deferida em favor da recorrida. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada e, assim, indeferida a tutela cautelar pretendida pela recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 18002375 e Id. 18002376). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência cautelar que teve por objetivo obstar a realização de novas transações bancárias, bem como a inclusão do nome da demandante em cadastros de restrição ao crédito. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada, o Código de Processo Civil, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade gerado pelos fatos articulados pelo demandante, em relação à pretensão a ser exercida, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista de seu caráter instrumental, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores das medidas tipicamente cautelares, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki [1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela pretendida pela recorrida tem mesmo caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que não lhe seja exigida a satisfação de um crédito que, sob a prespectiva da demandante, não pode ser dirigido contra sua esfera jurídica. A questão jurídica em destaque envolve também outras consequências eventualmente decorrentes do não pagamento dos valores pretensamente devidos. No caso, a recorrida alega que inexiste a indigitada relação jurídica com a instituição bancária, ora recorrente, e que foi vítima de ilícito praticado por terceiro, que teria, por meio da prática de estelionato, mimetizado a abertura de conta bancária e a obtenção de mútuo bancário. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado, no caso em deslinde, por meio da análise da existência de elementos probatórios que indiquem a futura imputação da satisfação de um determinado crédito a quem não poderia, em tese, assumir a posição jurídica de devedor. Diante desse contexto, estão suficientemente demonstrados os requisitos objetivos autorizadores do deferimento da medida cautelar pretendida com a finalidade de resguardar seus interesses jurídicos durante o transcurso da pretensão deduzida pela recorrida. A propósito, convém destacar o exame dos elementos probatórios promovido pelo Juízo singular: “Neste juízo de cognição superficial, reconheço que a cópia do boletim de ocorrência de ID 64430752 e ID 64430754 e o Termo de Recebimento de Contestação de ID 64430787, ID 64430794 e ID 64432796 são suficientes para evidenciarem a plausibilidade do direito em face da provável inexistência do débito em nome da parte autora junto ao banco réu. O perigo de dano mostra-se evidente, uma vez que, conforme relatado pela autora, jamais possuiu conta junto ao banco réu e seu nome, além de estampar cartão de crédito que não requereu, vem sendo utilizado para a realização de empréstimos, assim como para causar prejuízos a terceiros de boa-fé.” De fato, os fatos comprovados nos autos do processo em questão são suficientes para subsidiar, ao menos momentaneamente, a prudência necessária com objetivo de resguardar a esfera jurídica da recorrida. Além disso, a relação jurídica material em questão se ajustaria, ao menos em tese, aos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que a instituição bancária goza dos melhores meios para demonstrar quem, de fato, teria celebrado os contratos questionados pela recorrida, nos moldes do art. 6o, inc. VIII, do CDC. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não revelam e probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 27 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p 52-53.